Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO SEM A INTIMAÇÃO DO RÉU. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEGISLAÇÃO E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Não há falar em quebra de confiança ou em necessidade do réu constituir outro patrono por ausência de defesa técnica, porquanto o seu defensor prosseguiu no feito até o fim, demonstrando que o acusado nele confiava e que tinha interesse na sua permanência. Fato é que o advogado constituído apenas deixou de comparecer a uma audiência, sem qualquer justificativa, fazendo incidir a regra do artigo 265, § 2o, do Código de Processo Penal, o qual disciplina que, se o advogado não pode comparecer ao ato, deve comunicar ao juízo, apresentando justificativa idônea antes de iniciada a audiência, com o fim de que seja adiada. Não o fazendo, não caberá ao juiz adiar a assentada, mas, pelo contrário, nomear defensor provisório ou apenas para o referido ato, o que, nos termos da lei, foi feito.
2. Não foi comprovado qualquer prejuízo ao réu pela ausência do advogado constituído na primeira audiência, porquanto nomeada defensora para o ato, resguardando-se o devido processo legal e seus corolários (contraditório e ampla defesa), e não foi questionada qualquer nulidade durante todo o feito.
3. Quanto à alegação de que outras supostas indagações poderiam ser feitas, não há como dizer que o advogado, escolhido pela parte ou nomeado pelo juízo, tenha que enveredar por uma linha específica, e assim não há cerceamento de defesa apenas porque novos patronos queiram inovar em teses defensivas, ou seja, a posterior discordância em relação à profundidade das teses então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais, não tem o condão de macular de nulidade por ausência de defesa, tratando-se de juízo de valor sobre técnicas próprias da advocacia.
4. Ausente qualquer contrariedade ao acervo probatório ou ao texto legal, o pedido revisional, em verdade, veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém a revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância recursal da decisão que transitou em julgado.
5. Revisão criminal improcedente.